Tribunal: STF
Processo: MS 39421
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CMPI. PIRÂMIDES FINANCEIRAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADOS. LIMINAR INDEFERIDA.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras (CPIPIRAM), consubstanciado em determinação de quebra de sigilo bancário e fiscal da impetrante.



    Defende a impetrante que a autoridade apontada como coatora atuou em manifesto desvio de finalidade e de objeto da CPMI. A Comissão, ao determinar a quebra de sigilo bancário e fiscal, teria se apoiado em justificação “genérica e inocorrente, tornando ilícita, abusiva e excessiva a determinação aprovada”, porquanto inexistentes fatos concretos que apontem para a prática de atos antijurídicos por parte da impetrante.



    Segundo a impetrante, “o objeto da CPI não é a investigação das corretoras de criptomoedas que não apresentam indícios de consistirem em pirâmides”. 



    Argumenta, também pela desnecessidade da medida adotada diante do fato da impetrante já ter sido convidada para esclarecimentos na CMPI e tratada como colaboradora, não como investigada. Assim, entende que a quebra foi solicitada antes de esgotados recursos menos lesivos, de modo que se consubstancia em medida desproporcional. 



    Em sede cautelar, citando entendimento da jurisprudência do STF, sustenta a presença de fumus boni juris. O periculum in mora estaria caracterizado em face da “exposição nefasta e indevida da intimidade e da privacidade da Impetrante quantos aos (sigilos) bancários e fiscais, o que causará inúmeros prejuízos com os clientes contratantes e com aqueles que, porventura, forem contratar”. 



    Ao final, afirma possuir direito líquido e certo ao sigilo bancário e fiscal e à observância das normas insertas nos arts. 5º, XII, e 93, inciso IX, da Constituição, e do art. 315, §2º, I e III, do CPP, bem como requer declarado nulo a determinação da CMPI relativa à impetrante. 



    A autoridade coatora prestou informações (doc. 14). Sustenta haver perda do objeto. Narra que no dia 06/10/2023, foi convocada reunião da CPI para votação do relatório final, que terminou sendo aprovado no 09/10/2023, “encerrando-se assim o trabalho da Comissão, a qual restou extinta”. Desse modo, em virtude da extinção da Comissão, não houve tempo hábil para o recebimento dos dados referentes ao sigilo bancário da impetrante. Aduz a inexistência dos requisitos para concessão de liminar e, no mérito, defende a denegação da segurança.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, da análise detida dos autos, verifico que a Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras (CPIPIRAM), foi constituída para “investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, com divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços e promessa de rentabilidade anormalmente alta ou garantida e inexistência de taxas, mas constituindo-se em sistema de remuneração alimentado pela entrada de novos participantes”.



    Em exame perfunctório, ínsito às medidas liminares, verifico que inexistem fundamentos aptos a autorizarem a interferência judicial monocrática no núcleo de atuação da Câmara dos Deputados, cuja autonomia jurídica decorre da posição eminente de que desfruta na estrutura constitucional brasileira. 



    Com efeito, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida derivada dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar:



    [...]



    IV- É longevo – e continua firme - o entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual as comissões parlamentares de inquérito têm como ponto de partida elementos indiciários, longe ficando de revelar, ao primeiro exame, a convicção a respeito de práticas ilícitas de autoridades públicas ou privadas, empreendendo investigações de natureza política, não sendo exigível delas fundamentação exaustiva às diligências que determinam no curso de seus trabalhos, tal como ocorre com as decisões judiciais (vide MS 24749/DF, relator Ministro Marco Aurélio). 



    V – Para a configuração de ato abusivo apto a embasar a concessão da medida requerida seria preciso ficar inequivocamente demonstrada a falta de pertinência temática entre os atos aqui questionadas e os fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Tal descompasso, contudo, não foi devidamente demonstrado. 



    VI- Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 37970 MC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/02/2022)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CPI DO FUTEBOL. ENTIDADE DESPORTIVA. ATOS PRIVADOS. COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO CONFIGURADA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBMISSÃO AOS MESMOS LIMITES DAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS. PROVA DISPONÍVEL NA INTERNET. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL. DESNECESSIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE MODO INAUGURAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO À LUZ DAS HIPÓTESES INVESTIGATIVAS. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. As investigações parlamentares podem figurar como ato preparatório ou auxiliar do processo legislativo e das demais ações do Congresso Nacional, na medida em que o direito ao conhecimento constitui pressuposto à realização de suas atividades deliberativas. 



    2. A Comissão Parlamentar de Inquérito detém atribuição para investigação de atos praticados em âmbito privado, desde que revestidos de potencial interesse público e cujo enfrentamento insira-se, ao menos em tese, dentre as competências do Congresso Nacional ou da respectiva Casa Legislativa que lhe dá origem. 



    [...]



    5. A avaliação da indispensabilidade da medida não se sujeita à mera análise da ordem cronológica da produção probatória. A depender do caso concreto, é possível que ações de cunho invasivo sejam desde logo necessárias e validamente implementadas. 



    6. Segurança denegada”. (MS 33751, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/03/2016)



    Ademais, como cediço, a concessão de medida cautelar na via mandamental exige a comprovação inequívoca da urgência do provimento jurisdicional para preservar o direito do impetrante, bem como da verossimilhança do direito alegado. Nesse sentido dispõe o art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, in verbis:



    Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 



    (...)



    III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.



    Na mesma linha, oportuno colacionar trecho doutrinário sobre as exigências legais para a concessão da medida cautelar: 



    “Os requisitos que devem ser cumpridos para a concessão da antecipação da segurança são: (i) a probabilidade do direito invocado. A liminar, seja satisfativa ou meramente cautelar, exige o fumus boni iuris ou a fumaça do bom direito, entendido como evidência do direito líquido e certo, porquanto se trata de demanda processual especial, que reclama prova pré-constituída. (ii) periculum in mora, concernente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela simples demora na tutela jurisdicional. Desse modo, a concessão do pedido liminar se impõe como instrumento destinado a evitar a inutilidade da futura sentença procedente ou à própria preservação do direito da parte” (FUX, Luiz. Mandado de Segurança, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2ª edição, 2019, p. 118/119). 



    In casu, as informações prestadas pela autoridade coatora (doc. 14) revelam que “Em virtude da extinção da Comissão, não houve tempo hábil para o recebimento dos dados referentes ao sigilo bancário da impetrante”. 



    Nessa mesma linha, foi salientado que:



    “8. Nesse contexto, considerando o encerramento dos trabalhos da Comissão, o arquivamento dos documentos fiscais da impetrante em autos sigilosos e o não recebimento dos dados bancários. verifica-se que o mandamus restou prejudicado (art. 21, inc. IX, do RISTF e art. 485.“



    Consectariamente, resta evidente a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada. Relembre-se que é necessária a presença de “fundamento relevante” E (não “ou”) “o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. E, no caso sub examine, afiguram-se ausentes ambos os requisitos.



    Ex positis, INDEFIRO o pleito liminar.



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7º, II) e manifeste-se sobre o mérito.



    Intime-se a impetrante para manifestar-se sobre as informações prestadas pela autoridade coatora.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (Lei 12.016/2009, art. 12, caput).



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente